Tribunal: STF
Processo: RE 1547676
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA ANTIGA. CIRCUNSTÂNCIAS JÁ CONHECIDAS PELA POLÍCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DESCARACTERIZADA. COMPORTAMENTO SUSPEITO E FUGA. DILIGÊNCIA ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 2. O ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas ancorouse em meras denúncias anônimas e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias essas que não justificam a dispensa de investigações prévias e do mandado judicial. 3. As próprias circunstâncias apontadas pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a Polícia tinha já ciência da denúncia anônima há mais de 6 meses, tendo a sentença condenatória registrado que "havia informação pretérita da prática de tráfico ilícito de drogas no local, como se vê de fls. 39/41, os policiais identificaram a casa, conversaram com moradores, que confirmaram que ali havia movimentação de 'entra e sai' - típica do comércio ilegal -; bem como havia forte odor de entorpecentes ali", tudo isso descaracteriza a situação emergencial que poderia justificar o ingresso em domicílio sem o prévio requerimento de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 846601/SP (2023/0289043-5), 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, publicado em 16.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPSP que, “em síntese, havia fundada suspeita decorrente de delação específica, que indicava o endereço, características do imóvel, da movimentação no local e o prenome do recorrido (fls. 53/54, 58/59), tendo sido sentido o forte odor de drogas (fls. 54), aliada ao comportamento muito anormal do recorrido, que tentou fugir junto com o outro ocupante do imóvel (que ali estava para obter droga na condição de usuário), ao ver os agentes públicos, o que motivou a abordagem e ingresso no local, sendo realizada a revista pessoal, momento em que os policiais encontraram porções de cocaína. Questionado o corréu alegou trazer as drogas para entrega a terceiro, um estudante de medicina, pela quantia de 800 reais, mentiu inicialmente sobre o local de sua residência, mas acabou sendo efetuada a diligência em sua residência, onde presumivelmente havia mais drogas, local onde o recorrido foi visto, por meio de vidro da porta de entrada, correndo com algo nas mãos, que, depois, apurou se tratar das demais porções de cocaína, comportamento suspeito que ensejava pronta ação. Inexiste, portanto, a alegada nulidade. É cediço que o agente que comete o crime de tráfico de drogas permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão (ou apreensão) e a busca pessoal e domiciliar, se necessária.” (E-doc. 63). Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a nulidade reconhecida pelo Juízo a quo em relação ao domicílio do réu, à seguinte fundamentação (doc. 15, fls. 6-7):



    “(...) 



    Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que os depoimentos não mereçam credibilidade. Não se vislumbra qualquer elemento das narrativas que não seja coerente com o restante do conjunto probatório, tampouco se afigura crível que os agentes incriminariam de forma gratuita e injustificada, pessoas a quem sequer conheciam antes do ocorrido. 



    Nesse contexto, resta evidente que, informados por notícia anônima sobre a prática do tráfico de drogas no imóvel e diante de indivíduos que, notando sua presença, empreenderam fuga, restou evidente a situação de flagrância, atraindo o permissivo constitucional para a entrada no domicílio. 



    Com respeito à argumentação empregada pela combativa defesa, inviável aceder à afirmação de que “a suposta tentativa de fuga não justificaria o ingresso no local sem a existência de mandado de busca ou autorização dos moradores” (fl. 139). Pelo contrário, a fuga, somada às informações de moradores próximos sobre a frequência suspeita de pessoas e ao forte odor de entorpecentes (fl. 114), forma-se indício suficiente de autoria e de materialidade da prática de crime permanente.



    A hipótese de dispensa de mandado ou consentimento do morador para entrada na residência em caso de flagrante delito é prevista no artigo 5º, XI, da Constituição. Nota-se, no contexto, que a providência tomada pelos policiais não se afastou da razoabilidade. 



    Ausente, por conseguinte, qualquer ilegalidade perceptível pela análise da tramitação dos autos, rejeita-se a preliminar aventada.“ 



    O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, com base no seguinte fundamento (doc. 54, fl. 6):



    “(...)



    No caso em exame, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (e-STJ fls. 159-161), houve violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, uma vez que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas ancorou-se em meras denúncias anônimas e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias essas que não justificam a dispensa de investigações prévias e do mandado judicial. 



    Ademais, as próprias circunstâncias apontadas pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a Polícia tinha já ciência da denúncia anônima há mais de 6 meses, tendo a sentença condenatória registrado que "havia informação pretérita da prática de tráfico ilícito de drogas no local, como se vê de fls. 39/41, os policiais identificaram a casa, conversaram com moradores, que confirmaram que ali havia movimentação de 'entra e sai' - típica do comércio ilegal -; bem como havia forte odor de entorpecentes ali" (e-STJ fl. 58), tudo isso descaracteriza a situação emergencial que poderia justificar o ingresso em domicílio sem o prévio requerimento de mandado judicial.



    Sendo assim, uma vez reconhecida a nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, e consequentemente das provas colhidas a partir desse ingresso ilícito (art. 157 do CPP), é de rigor a absolvição do acusado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    No caso, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, além de ter havido consentimento do recorrido. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2025, DJe 13.03.2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)   



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 846601/SP) e, consequentemente, e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1502286-66.2023.8.26.0228/SP, Doc. 15, ID: f215ec5f)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente